Tribunal: TJSP
Processo: 2246233-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246233-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE
FREITAS e ESPÓLIO DE NORMA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246233-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7251 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2246233-42.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS E ESPÓLIO DE
NORMA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS
PERITO: ELIANE GUTIERREZ, LUIZ GUSTAVO SOUTO CALDO E DELCIO
TREVISAN
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
VOTO No 7251
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade Indevida
natureza
infringente
do
recurso

Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material Hipótese, porém, inexistente Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelo agravante
Banco do Brasil S/A contra o V. Acórdão de fls.200/206 que, nos autos da
ação revisional de aposentadoria movida por Olavo de Carvalho Freitas
(falecido e sucedido por Neusa Loureiro de Carvalho Freitas e Espólio de
Norma Loureiro de Carvalho Freitas), em fase de cumprimento de
sentença, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele
interposto.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acórdão é
omisso e contraditório, pois não enfrentou expressamente a questão
relacionada à necessidade da prévia liquidação e se equivocou quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246233-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7251 3/5
enquadramento da função do aposentado falecido no plano de cargos e
salários.
Manifestação dos embargados às fls.08/10.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE
APOSENTADORIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Pretensão de liquidação da sentença

Alegação de excesso de execução Cálculo da condenação
que depende de meros cálculos aritméticos
Liquidação
desnecessária

Enquadramento
da
categoria
do
aposentado, fundamento principal do pedido de prévia
liquidação, constante da carta de aposentadoria
Título
executivo que fixou os juros de mora em 1% ao mês

Inadmissibilidade da dedução do valor relativo ao imposto
de renda Precedente desta C. Câmara Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Outrossim, destacou o V. Acórdão:
“Desnecessária, portanto, a prévia liquidação do julgado,
pois a apuração dos valores devidos aos exequentes depende de meros cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246233-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7251 4/5
aritméticos, notadamente porque o fundamento principal apresentado pelo banco
executado para justificar a prévia liquidação enquadramento do cargo do aposentado na
categoria correta “referência gerencial 41” -, não se sustenta diante da Carta de
Aposentadoria apresentada pelos agravados/exequentes (fls. 373 autos principais).
No documento acima referido, extrai-se que Olavo de
Carvalho Freitas estava enquadrado, quando da aposentadoria, na categoria de gerente,
referência 50, exatamente a utilizada pelos exequentes no cálculo da dívida executada.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório
colegiado.
Assim, é evidente que o embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento
através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246233-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7251 5/5
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC. Ademais, para que se tenha
por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator